Tribunal: TJMT
Processo: 0004681-65.2016.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004681-65.2016.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BUZETTI E BUZETTI LTDA - ME - CNPJ: 00.266.935/0001-14 (EMBARGANTE), SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE - CPF: 215.737.778-62 (ADVOGADO), JULIANO DA SILVA BARBOZA - CPF: 016.613.821-50 (ADVOGADO), BIOLCHIM DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. - CNPJ: 10.142.681/0001-86 (EMBARGADO), EDUARDO MAXIMO PATRICIO - CPF: 246.316.298-86 (ADVOGADO), TATIANE CARDOSO GONINI PACO - CPF: 292.886.768-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0004681-65.2016.8.11.0003

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – COBRANÇA DE COMISSÕES – NULIDADE DE CLÁUSULA DE FORO DE ELEIÇÃO E DEL CREDERE – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA NO MÉRITO – MÉRITO – CLÁUSULA DE FORO DE ELEIÇÃO – NULIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA DA REPRESENTANTE – APLICÁVEL O ART. 39, LEI N. 4.886/65 - PAGAMENTO DE COMISSÕES – VINCULADO A CONCLUSÃO DO NEGÓCIO - PAGAMENTO PELA COMPRADORA À REPRESENTADA – ART. 32, LEI N. 4.886/65 – CLÁUSULA QUE PREVÊ O PAGAMENTO DA COMISSÃO QUANDO DO RECEBIMENTO DO PREÇO – CONDENAÇÃO AFASTADA – ART. 43, LEI N. 4.886/65 - CLÁUSULA DEL CREDERE NÃO PACTUADA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REJULGAMENTO – INCONFORMISMO - IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0004681-65.2016.8.11.0003

EMBARGANTE: BUZETTI E BUZETTI LTDA - ME

EMBARGADO: BIOLCHIM DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Buzetti e Buzetti Ltda.-ME
, de acórdão proferido na Apelação, assim ementado:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – COBRANÇA DE COMISSÕES – NULIDADE DE CLÁUSULA DE FORO DE ELEIÇÃO E DEL CREDERE – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA NO MÉRITO – MÉRITO – CLÁUSULA DE FORO DE ELEIÇÃO – NULIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA DA REPRESENTANTE – APLICÁVEL O ART. 39, LEI N. 4.886/65 - PAGAMENTO DE COMISSÕES – VINCULADO A CONCLUSÃO DO NEGÓCIO - PAGAMENTO PELA COMPRADORA À REPRESENTADA – ART. 32, LEI N. 4.886/65 – CLÁUSULA QUE PREVÊ O PAGAMENTO DA COMISSÃO QUANDO DO RECEBIMENTO DO PREÇO – CONDENAÇÃO AFASTADA – ART. 43, LEI N. 4.886/65 - CLÁUSULA DEL CREDERE NÃO PACTUADA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Ainda que haja cláusula de eleição de foro no contrato de representação comercial, evidenciada a hipossuficiência da representante, deve prevalecer a competência do foro do seu domicílio para processar e julgar a ação de cobrança, nos termos do art. 39, da Lei n. 4.886/65.

Para que a representante tenha direito à percepção da comissão, não basta a simples negociação com a compradora, mas essencial a finalização do negócio, que ocorre depois de recebido o preço pela representada da compradora, salvo estipulação contratual em contrário.

Aponta a contradição no v. acórdão. Diz que restou incontroversa a celebração do acordo e a suplantação dos prazos estipulados sem qualquer tipo de informação quanto à ausência de pagamento por parte da empresa Tobiano Agropecuária Ltda. a Embargada, o que torna devido o pagamento das comissões referente à venda realizada.

Sustenta que o v. acórdão foi omisso quanto ao fato de que a embargada não noticiou nos autos qualquer inadimplência do acordo.

Requer o provimento do recurso para o fim de sanar os vícios apontados, com aplicação do efeito infringente, bem como para o propósito de prequestionamento.

Contrarrazões (id 7062910). Sustenta que a pretensão da embargante é a revisão do julgado, o que é inviável na via recursal escolhida. Postula pelo desprovimento do recurso.

Em sessão de julgamento ocorrida em 17/04/2019, o recurso foi desprovido. (id 7397320)

O Recurso Especial interposto pela então embargante, Buzetti e Buzetti Ltda.-ME, teve o seguimento negado (id 7844968). Porém, em sede de Agravo ao STJ, o Recurso Especial foi provido para determinar o retorno dos autos a este e. Tribunal,
“a fim de que renove o julgamento dos embargos de declaração, manifestando-se, expressamente quanto as questões ali expostas”
. (id 146805183)

Manifestação da embargada Biolchim do Brasil Importação e Comércio Ltda. (id 151889187)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0004681-65.2016.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos foram
opostos a fim de sanar supostos vícios de contradição e omissão.

A apelação foi interposta por Biolchim do Brasil Importação e Comércio Ltda., ora embargada, de sentença que na Ação de Cobrança c/c Nulidade de Cláusulas Contratuais ajuizada por Buzetti e Buzetti Ltda.-ME, condenou a apelante ao pagamento da importância de R$ 57.997,33, acrescida de juros e correção monetária a partir da assinatura do instrumento particular de distrato de contrato de representação comercial.

O v. acórdão reformou a r. sentença sob o fundamento de ser indevido o pagamento da comissão pretendida pela empresa autora, ora embargante, enquanto não liquidada a fatura de venda pela empresa compradora à representada, ora embargada.

No caso, são duas as situações ponderadas.

A primeira, de que tanto o contrato de representação comercial, quanto o de rescisão, dispôs expressamente, que o pagamento da retribuição devida a representante, ora embargante, seria devida por ocasião do pagamento realizado pela compradora à representada. Nesse sentido, extrai-se do pactuado e registrado no v. acórdão:

“Nesse sentido, dispõe na Cláusula VII que:

“7. A COMISSÃO será devida por ocasião do recebimento pela BIOLCHIM das vendas realizadas e integralmente paga da seguinte maneira:

a) a BIOLCHIM informará ao REPRESENTANTE o total dos negócios liquidados no mês para fins de conferência da COMISSÃO;

b) a COMISSÃO será paga mensalmente, com base no valor das faturas emitidas pela BIOLCHIM e relativas aos negócios liquidados até o último dia de cada mês, após a liquidação do mesmo pelo cliente.

(...)

Quanto a ausência de comissão, o contrato dispõe:

7.1. A COMISSÃO não será devida ao REPRESENTANTE:

a) se os produtos não forem pagos pelo comprador, qualquer que seja o motivo da inadimplência;

b) se a venda vier a ser desfeita pelo comprador ou este não retirar o produto, qualquer que seja o motivo;

c) se a entrega dos produtos vier a ser sustada pela BIOLCHIM, por ser duvidosa a liquidação da operação por parte do comprador;

d) se os produtos não puderem ser entregues, por força maior ou caso fortuito;

e) se na região do REPRESENTANTE ocorrerem fatos que possam causar prejuízo a BIOLCHIM ou abalar sua reputação comercial;

f) se o REPRESENTANTE não cumprir suas obrigações contratuais.

Parágrafo único – em caso de rescisão do contrato por qualquer uma das partes, o REPRESENTANTE terá direito a receber a COMISSÃO sobre as vendas já realizadas mensalmente, na medida em que os negócios realizados forem sendo liquidados.

Já, quando da rescisão do pacto, ocorrida em 26.11.2014, constou na cláusula quinta que “o representante terá direito as comissões em aberto, referentes às vendas a prazo, realizadas por ele até dia 26.11.2014, assim que os pagamentos sejam efetuados para BIOLCHIM”

A segunda situação diz respeito ao direito de receber a comissão em relação à venda a empresa Tobiano Agropecuária, como questionado pela embargante.

Neste ponto, a embargada noticiou que os vencimentos dos títulos de venda à empresa Tobiano Agropecuária, inicialmente pactuados para 05/102015, foram postergados por meio de Instrumento Particular de Confissão de Dívida, para pagamento em duas parcelas: a primeira em 30/04/2017 e a segunda para o dia 20/09/2017, de modo que
no momento do ajuizamento da ação, ainda não era devido o pagamento da comissão, porque não liquidados os títulos
.

Ora, sob tal perspectiva, e considerando o pactuado quanto ao momento do pagamento da comissão – somente após a liquidação da fatura de venda pela compradora à representada -, não há espaço, neste feito, a pretensão da autora embargante, porquanto inviável exigir da embargada que noticiasse sobre fato ainda não concretizado, vale dizer, o descumprimento do acordo.

Aliás, como bem consignado no voto proferido pela e. Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves -3ª vogal (id 6758171):

“Observa-se que a apelante não nega o direito da apelada à comissão, afirmou apenas que não era ainda exigível.

A apelada, por sua vez, em suas contrarrazões aduz que, mesmo sobrevindo os prazos previstos no Instrumento de Confissão de Dívida, a apelante deixou de repassar os valores de comissões ora cobrados.

Ocorre que, realmente, se a dívida deveria ser paga em 05.10.2015, e não o foi, não havia justa causa para a ação movida contra a apelante naquele momento, já que o direito da apelada ainda não se tornara exigível.

Por outro lado, o fato de a apelante ter firmado com a empresa compradora um Instrumento Particular de Confissão de Dívida sem a intermediação da apelada, é justamente porque o respectivo contrato já havia sido rescindido. Mas o direito da apelada está resguardado e deve ela receber a comissão sobre os valores atualizados por meio desse instrumento, cuja importância tem que
ser repassada até o dia 15 do mês subsequente ao efetivo pagamento de cada prestação, com vencimento pactuado para 30.4.2017 e 20.7.2017. Comprovado o pagamento e não efetuado o repasse do valor da comissão à apelada, o direito se convola em liquidez e certeza, podendo ser exigido o cumprimento da obrigação.

Chama-se atenção, de outra via, que o argumento levantado pela embargante e que considera omisso no v. acórdão, quanto aos prazos de pagamento pactuados entre a compradora (Tobiano) e a representada (Biolchim) na confissão de dívida terem vencidos no curso da demanda,
não foi matéria levada a discussão em primeiro grau, de sorte que não foi objeto de exame, sob tal perspectiva, pelo Magistrado
.

Sob tais aspectos, o v. acórdão
examinou a matéria nos seus exatos contornos de modo que, o que se evidencia, é que a embargante utiliza a via para veicular seu inconformismo com o resultado do recurso que não lhe foi favorável.

Verdade é que os alegados vícios de omissão e contradição se reportam a um pleito cuja finalidade é rediscutir pontos enfrentados no acórdão, o que é descabido nos declaratórios.

Assim:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REC URSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

3.
Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1633320/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO NCPC. EMBARGOS REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

3. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo interno.

4. Em razão de os embargos se mostrarem manifestamente protelatórios na medida em que se verificou a não comprovação da divergência jurisprudencial e a aplicação das Súmulas nºs 5 e 7 do STJ, deve ser cominada a multa prevista em seu art. 1.026, § 2º, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa.

5. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa.
(EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.907.534/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022.)

Logo, a modalidade recursal de que a embargante lança mão – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

7

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022